Tribunal: TJDFT
Processo: 0744473-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. DIFICULDADE DE ACESSO A PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO. ORIENTAÇÕES PRESTADAS. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quanto à ação de obrigação de fazer, determinando que o requerido concedesse acesso a plataforma "EducaDF" para que a requerente conseguisse fazer sua inscrição, sem nenhum prejuízo, para realizar a prova de concessão de aptidão de serviços especializados; bem como, conseguisse participar das próximas fases do processo seletivo.
2. Em suas razões, sustenta que teve o seu direito de realizar a inscrição para a prova violado, após inúmeras tentativas de realizar a sua inscrição no sistema, inclusive informando ao suporte e tentando solicitar ajuda através de diversos e-mails enviados para o responsável. Além disso, alega que as inscrições estavam abertas até o dia 11/07/2023, contudo, não foi possível se inscrever em tempo hábil por motivos alheios a sua vontade. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 57808503).
4. Cinge-se a controvérsia a averiguar se houve irregularidades no processo de inscrição para concessão de aptidão 2023, apto a atrair a responsabilidade estatal.
5. Da análise dos autos, verifica-se que referida inscrição finalizava às 23h59 do dia 11/07. Em 10/07/2023, a requerente encaminhou dois e-mails informando que não conseguia acesso a plataforma "Educadf Digital" para realizar sua inscrição, para tanto juntou o print de tela do celular (ID. 57808471). No mesmo dia, em resposta, recebeu a orientação que poderia pedir acesso ao sistema conforme passo a passo, anexado. No dia seguinte, em 11/07/2023, a requerente reiterou, por e-mail, que não conseguia logar nem contatar o suporte técnico e, ainda que o sistema indicava que a usuária não possuía perfil de acesso.
6. Em sede de contestação, o Distrito Federal sustentou que a operacionalização do sistema é de responsabilidade exclusiva do interessado em participar do processo de inscrição. Além disso, defendeu que todos os e-mails encaminhados, com dúvidas, foram respondidos de forma tempestiva. Afirmou que todos os problemas de acesso foram devidamente resolvidos juntamente ao setor de suporte técnico de informática, em tempo hábil. Por fim, alegou que não constavam, devidamente protocolizado, no âmbito da SEDF, requerimentos ou outras demandas dessa servidora, em relação ao processo de inscrição de concessão de aptidão.
7. Nesse viés, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “De acordo com a documentação juntada, não há prova nos autos de que a parte autora tenha relatado o problema do acesso ao sistema de inscrição, tampouco tenha havido tempo hábil, antes de findado o prazo para inscrição, para sanar a suposta falha no acesso da parte autora para fins de se inscrever o referido programa por meio do canal adequado de atendimento. Tal conclusão, inclusive, foi a obtida em sede de agravo de instrumento que questionou a higidez da decisão que indeferiu a tutela de urgência.”
8. Analisando o acervo probatório, nota-se que a requerente comprovou que tentou acesso ao sistema, mas seu login não era aceito (ID. 57808471). Além disso, comprovou que buscou respostas, antes de findar o prazo de inscrição (ID. 57808470). Por outro lado, o Distrito Federal comprovou que respondeu os e-mails encaminhados; bem como, disponibilizou manual para o acesso ao sistema e canal de comunicação para pronto atendimento. Acrescentou que entre os dias 30/06 (sexta-feira) e às 23h59 do dia 11/07 (terça-feira), foram realizadas 2.406 inscrições.
9. Desse modo, a alegação da autora de falha sistêmica não se mostra suficiente a determinar a obrigação pretendida. Pois, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), a autora não produziu provas suficientes a respaldarem sua pretensão, não sendo possível concluir que seguiu corretamente as orientações emitidas pelo setor responsável. Registra-se que, em 31/07, após o término do prazo das inscrições, a autora enviou e-mail novamente informando que não conseguiu se inscrever porque não conseguia acessar a plataforma. No mesmo dia, recebeu a orientação para encaminhar a demanda, via SEI, a qual seria avaliada por instâncias superiores. Nesse ponto, verifica-se que a autora juntou requerimento administrativo (ID. 57808477), porém não comprovou ter formalizado a demanda via SEI, conforme orientação anterior.
10. Dessa forma, face a ausência de demonstração de cumprimento das orientações expedidas pelo órgão responsável pelas inscrições, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.